Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726563-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA LUANA MAIA, BRUNO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Débora Luana Maia e Bruno Rodrigues da Silva pretendem a reforma da respeitável decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Os agravantes alegam ser hipossuficientes, argumentando que não possuem conhecimento técnico sobre os procedimentos realizados antes, durante e após o parto normal que resultou na cirurgia de histerectomia. Afirmam que a agravada possui melhores meios para obter os prontuários e todas as ocorrências médicas sofridas pela paciente a fim de provar que os serviços médicos e hospitalares foram devidamente prestados. Sustentam que, embora tenha sido deferida a prova pericial, não há óbice em inverter o ônus da prova. Após se referirem à jurisprudência que entendem favorável à sua tese, requerem a concessão do efeito suspensivo. Pugnam pelo provimento do recurso para que seja deferida a inversão do ônus da prova. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cabe esclarecer que nos termos do art. 1.015, inciso XI, do CPC, é cabível agravo de instrumento em face de decisão que se discute a possibilidade de inversão do ônus da prova. Feitas essas considerações, passa-se à análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. Trata-se de ação para reparação de danos, na qual os agravantes alegam a ocorrência de erro médico e violência obstétrica causado pela agravada à primeira agravante quando esta foi submetida a parto normal, que resultou na perda de órgãos do seu sistema reprodutivo, sendo eles o útero e trompas direita e esquerda. Da análise das razões recursais, verifica-se que o periculum in mora emerge do risco de, em caso de não concessão do efeito suspensivo postulado, o processo seguir seu trâmite, vir a ser proferida sentença, sem que a parte agravante tenha exercido o direito da ampla defesa de forma plena, ante a sua hipossuficiência técnica. No tocante à probabilidade do direito alegado, parece assistir razão aos agravantes ao alegarem que a agravada possui melhores meios para obter os prontuários e todas as ocorrências médicas sofridas pela paciente a fim de provar que os serviços médicos e hospitalares foram devidamente prestados. É possível vislumbrar, em primeira análise, a hipossuficiência técnica dos agravantes em relação ao agravado, pois há aparente disparidade informacional entre as partes, no tocante às técnicas e procedimentos aplicados antes, durante e depois do parto, que levaram a histerectomia da paciente, e a existência de eventual erro médico. Cumpre esclarecer que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo e que os requisitos para inversão do ônus da prova, previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC são alternativos. Assim, diante de hipossuficiência técnica dos consumidores é possível o deslocamento do encargo probatório para o fornecedor a fim de esclarecer o evento danoso, pois este detém melhores condições de comprovar que o serviço médico foi prestado adequadamente, ou até mesmo afastar nexo de causalidade entre a conduta da agravada e os danos experimentados pelos agravantes. Ademais, este Tribunal de Justiça vem deferindo a inversão do ônus da prova em casos semelhantes (acórdãos 1835127, 1875462, 1857789, 1853015). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão do curso do processo, até decisão definitiva a ser proferida no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator